Tribunal: TJMT
Processo: 1010748-90.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Recurso Inominado:1010748-90.2020.8.11.0002
Origem:JUIZADOESPECIAL CIVEL DO JARDIM GLÓRIA– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente:CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Recorrida:ELIKACYA JAMAYLLE DA SILVA ANTUNES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento:11/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE LIMITE QUE É ATRIBUIÇÃO DA ADMINSTRADORA DO CARTÃO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕS JUNTO À ADMINISTRADORA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente na obrigação de fazer o restabelecimento do limite do cartão de crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da redução unilateral do limite, sem qualquer comunicação prévia.
2. A redução do limite do cartão de crédito é fato incontroverso nos autos.
3. A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação da prévia notificação da consumidora, implica-lhe prejuízos indenizáveis na esfera extrapatrimonial. Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.
4. A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade da concessão de crédito no limite de R$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais), mas sim pela ausência de uma efetiva prévia notificação dando conta desta intenção.
5. Apesar de a empresa Recorrente afirmar que a notificação ocorrera via SMS, inexiste comprovação, cabal e estreme de dúvidas, acerca do recebimento da mensagem eletrônica. Tratando-se de comunicação relevante, como é o caso de redução de limite de cartão, convém que a empresa Administradora do Cartão adote medidas seguras para a comunicação da parte consumidora, hipossuficiente na relação jurídica. Ao optar por encaminhar a notificação apenas pela via eletrônica (SMS) a empresa Recorrente assume todos os riscos daí advindos, tais como problemas na rede de transmissão, e até mesmo da impossibilidade de comprovação do efetivo recebimento do SMS pela parte consumidora.
6. Com efeito, as telas sistêmicas, indicando o suposto envio de SMS, não servem para comprovar, de forma efetiva e cabal, que a consumidora fora comunicada da redução do limite de seu cartão de crédito.
7. Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca do atendimento desse dever pela empresa Recorrente, tem-se como indevida a redução unilateral do limite do cartão, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade da Recorrida (CF, art. 5.o, V e X).
8. Todavia, não há se falar em restabelecimento do limite. Com efeito, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas, na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia).
9. Com efeito, a concessão de “crédito” ao consumidor constitui uma faculdade da instituição financeira, cuja conduta de concessão ou recusa, situa-se no âmbito da autonomia privada. Portanto, inexistindo interesse comercial por parte da instituição bancária - na continuidade da concessão do limite - não compete ao Poder Judiciário obrigá-la a esse desiderato, impondo-se o afastamento da obrigação de fazer.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010748-90.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIKACYA JAMAYLLE DA SILVA ANTUNES - CPF: 053.188.241-10 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021